Tribunal: STF
Processo: RE 97211
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-10-22
Data de publicação: 1982-10-22

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. DESDE QUE OS RECORRIDOS OPTARAM PELA
RECLASSIFICAÇÃO PREVISTA NAS LEIS ESTADUAIS NS. 7.074/79 E 7.122/79,
QUE EXTINGUIRAM A GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO, NÃO
PODERIAM TER INCORPORADA TAL GRATIFICAÇÃO AOS SEUS PROVENTOS, SEM
VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO PARAGRAFO 2. DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.